Tribunal: TJES
Processo: 0004480-77.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004480-77.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINEA PAUTILHO GARCIA

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. MORTE. FILHO MENOR. AFOGAMENTO. PROPRIEDADE PRIVADA. TUBULAÇÃO SUBMERSA NÃO ISOLADA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O caso dos autos deriva de afogamento de menor que foi, junto de outros dois amigos, banhar-se em represa localizada no interior de uma propriedade rural particular, anteriormente objeto de obra pública.

II – O Município de Aracruz (administração direta), como entidade estatal que é, compõe o sistema federativo e, para o desempenho de função administrativa específica e descentralizada, criou por lei o SAAE, autarquia (administração indireta) que lhe é vinculada (e não subordinada), jungida a regime de direito público. Por isso, a análise requerida na hipótese deve se dar na perspectiva da responsabilidade objetiva para ambos os apelados, sendo detentores de legitimidade para compor o polo passivo da demanda, pois quanto à autarquia, sua responsabilidade será exigida em trato principal, e quanto ao ente municipal, de forma subsidiária, já que teria se revelado omisso em seu dever de controle, conforme os limites aplicáveis ao seu exercício.

III – Ausência de avisos do perigo submerso presente na região, a qual estaria imprópria para banho. Revela-se presente também a culpa concorrente da vítima, já que ausente autorização para adentrar propriedade alheia.

IV – O dano moral pela perda de ente familiar é presumido. Precedentes do STJ. Com base na porcentagem de culpa do menor,
quantum
final a título de danos morais será de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

V – Pensionamento mensal a título de danos materiais em 2/3 do salário mínimo até a data que o menor completaria 25 anos e, em seguida, reduzido para 1/3 do salário mínimo, devido até a data em que ele completaria 65 anos ou, ainda, até o falecimento da autora, caso antes sobrevenha, ressalvado o abatimento proporcional dada a porcentagem de culpa da vítima.

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004480-77.2018.8.08.0006

APELANTE:
ED
I
NE PAUTILH
O
GARCIA

APELADOS: SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUIZ DE DIREITO: DRª. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso interposto em razão de sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, deixando de condenar os requeridos ao pagamento de danos morais pela morte do filho menor da autora, fruto de afogamento em represa, além do pensionamento mensal a essa.

Irresignada com o
decisum
,
ED
I
NE PAUTILH
O
GARCIA
pleiteia o reconhecimento da responsabilidade dos apelados e a consequente condenação desses por meio da procedência total do seu petitório.

Em contrarrazões, o
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
persegue a manutenção da sentença sob o argumento de culpa exclusiva da vítima. Já o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, além de buscar o não provimento do recurso, argue sua ilegitimidade passiva.

Pois bem.

De logo, tenho por relevante recordar, para bem enfrentar o caso, a compreensão quanto aos papéis desempenhados por cada um dos demandados na estruturação do Estado/Administração Pública, a relação entre eles e perante os cidadãos.

O Município de Aracruz (administração direta), como entidade estatal que é, compõe o sistema federativo e, para o desempenho de função administrativa específica e descentralizada, criou por lei o SAAE, autarquia (administração indireta) que lhe é
vinculada
(e não subordinada),
jungida a regime de direito público
.

Consta da Carta Constitucional Federal (artigo 30, V), assim também na Estadual (artigo 28, V), competir aos Municípios “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial” .

De igual modo, respectivamente nos artigos 37, parágrafo 6º e 32, §7º, está previsto que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

O caso concreto, ao que se depreende dos autos, gira em torno do falecimento de Jonathan Pautilho Silva Bento em local onde realizada obra não encerrada adequadamente, que diz respeito a serviço de água e encanamento, de competência da autarquia SAAE, do Município de Aracruz.

Nessa senda, a análise requerida na hipótese deve se dar na perspectiva da responsabilidade objetiva para ambos os apelados, sendo que esse regime independe da comprovação de culpa, apenas da existência de conduta, dano a terceiro e nexo de causalidade entre eles.

Outrossim, ambos são detentores de legitimidade para compor o polo passivo da demanda, pois quanto à autarquia, sua responsabilidade será exigida em trato principal, e quanto ao ente municipal, de forma subsidiária, já que teria se revelado omisso em seu dever de controle, conforme os limites aplicáveis ao seu exercício.

Abordado tal ponto prejudicial, passemos à análise detalhada da fatalidade ocorrida, qual seja, o afogamento de menor que, junto de outros dois amigos, foi banhar-se em represa localizada no interior de uma propriedade rural particular.

No local, localizado à beira de uma estrada de fácil acesso, havia cerca de arame farpado visando demarcar o espaço privativo, o que não impediu os jovens de adentraram sem prévia autorização do proprietário das terras.

A causa do afogamento de Jonathan Pautilho Silva Bento, 15 anos à época dos fatos, foi a presença de um cano submerso não isolado na barragem que o puxou para baixo e, em razão da força exercida pelo movimento da água sob efeito de pressão, impossibilitou seu retorno à superfície, a despeito das tentativas empreendidas pelos amigos que lá estavam, ocasionando o fatídico desfecho.

A conclusão da Defesa Civil em relatório de vistoria ao local após a morte do jovem foi quanto à necessidade de “
medidas urgentes e responsáveis, para evitar ou miniminizar os riscos existentes
” (fl.64).

O proprietário da área rural, conforme consta do caderno processual, foi notificado para que tomasse providências de modo imediato, para retirar a tubulação ou adotar outra medida de engenharia que cessasse a corrente de água que gerou o ocorrido. Vejamos seu teor:

“Objeto da Notificação:
Existência de tubulação sem proteção sob rochas
colocadas no leito do rio Piraqueaçú.

Motivo da Notificação: Risco de afogamento de pessoas por sucção pela tubulação submersa.

Considerações: [...] o risco iminente em local de difícil percepção pelos transeuntes.” (fl.66)

I
dentificou-se,
posteriormente,
ser a
autarquia municipal
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
a responsável pelas obras realizadas
que deram origem à tubulação sem isolamento
, tendo se comprometido a colocar a sinalização necessária informando que a área é imprópria para banho e que há risco de sucção, uma vez que declarou não ser possível a imediata desativação da descarga/tubulação à época, pois “tal ação provocaria sérios riscos de vida aos trabalhadores”.

Ilustrativo destacar remontar a 27/03/2018 (fls. 80/81) a expedição de notificação ao SAAE, sendo que até 09 de abril do mesmo ano (fl. 87) sequer tinha disponibilizado as placas de aviso do perigo de sucção.

Possível concluir, me parece, que nem o grave acidente ocorrido, ou mesmo a notificação formalizada pela Defesa Civil, foram suficientes para fazer cessar a contumaz omissão do SAAE (tanto em solucionar, quanto em alertar), o qual não teve urgência sequer para tomar medidas paliativas como a colocação de uma placa, não impedindo o risco por ele próprio criado em desfavor dos habitantes da cidade.

Contundentes são os documentos amealhados no processo administrativo instaurado pela Secretária Municipal de Habitação e Defesa Civil, cujos trechos foram citados e estão anexos aos autos, capazes de demonstrar a incidência de responsabilidade sobre os requeridos, ficando assente o seu agir omissivo e negligente que
concorreu
para o fim trágico do acidente e nos danos alegados na exordial.

Pode-se dizer que há, portanto, a presença dos requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil objetiva, quais são conduta (presença de tubulação aberta e sem sinalização), dano (morte do menor) e o nexo causal entre elas.

Além disso, destaco a previsão expressa no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, segundo o qual
“haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa
, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
”

Mutatis mutandis
, oportuno mencionar precedente pátrio:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE POR AFOGAMENTO EM CAMPING MUNICIPAL. DANO MORAL, MATERIAL E PENSÃO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. 1. Cuida-se de ação indenizatória decorrente de morte por afogamento nas águas do rio que banha as margens do Camping Municipal de Iraí. 2. Não é o caso de reconhecimento de culpa concorrente, porquanto restou incontroverso que no local, pertencente ao município, muito embora haja um rio que banha as margens do Camping, não há salva-vidas e nem sequer havia placas sinalizando sobre os perigos do local, profundidade do rio e etc. O filho do de cujus, que se afogava e foi salvo por este, tinha 15 anos de idade quando dos fatos. Já era um adolescente que, acaso tivesse placas de advertência no local, seria capaz de ler e ter ciência dos perigos. Contudo, ausente qualquer advertência e ocorrida a tragédia, não se pode culpar a vítima pela falha no dever de vigilância do filho. Diante do afogamento do filho e não havendo salva-vidas no local, não havia outra alternativa para este pai senão se jogar no rio e tentar salvar o filho, o que conseguiu fazer, mas sacrificando a própria vida, lamentavelmente. Tal circunstância, contudo, não pode ser considerada como uma opção deliberada da vítima de se jogar no rio, a caracterizar culpa concorrente para o evento danoso. [...] RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70080594872, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 12-06-2019)”

Não se pode ignorar, todavia, que a área em questão era uma propriedade privada, na qual não se deveria adentrar sem prévia autorização do dono. Ainda que fosse uma prática comum na região e com intenção inofensiva, a ação dos jovens conformou uma invasão.

Portanto, apesar de configurada a omissão dos requeridos, revela-se presente também a culpa concorrente da vítima. Nessa esteira, assim como a devida sinalização sobre o perigo de sucção e/ou vedação da tubulação submersa potencialmente evitaria a fatalidade, surtiria igual efeito o respeito pelos jovens da cerca, que objetivava impedir a entrada de pessoas sem prévia autorização (categoria em que se enquadram o
de cuj
u
s

e os amigos que o acompanhavam).

Registro, nesse passo, haver o enquadramento do caso em apreço à hipótese prevista no artigo 945 do Código Civil, que assim versa:

“Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
.”

Nesse sentido, assim tem decidido este Colendo Tribunal acerca de casos envolvendo esse instituto:

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES CAUSADORES DO DANO. CULPA CONCORRENTE. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANOS EMERGENTES DEVIDOS DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Em se tratando de acidente de trânsito,
ainda que o autor do dano tenha agido de maneira negligente, caso a imprudência da vítima gere desdobramentos os quais poderiam ser evitados com a adoção das medidas corretas, ambos responderão concorrentemente pelos danos ocasionados, na proporção de sua culpa.
II – Caracterizada a culpa concorrente da vítima, é devida a redução do quantum indenizatório arbitrado em sede de reparação por danos morais, a fim de resguardar os limites da participação de cada um para a ocorrência do evento danoso. III – Comprovados os gastos para a reforma do automóvel, deve recair sobre o agente causador do dano a obrigação de ressarci-los. IV – Recurso parcialmente provido.” (Apelação cível nº 0007567-80.2014.8.08.0006, 27/01/2023)

Fixadas essas premissas, passo à análise do pedido de indenização a título de danos morais.

Primeiramente, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a perda de um ente familiar constitui dano presumido,
in re ipsa
, dado o abalo que causa a todos,
“o dano moral relaciona-se diretamente aos danos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica, à liberdade etc. No caso em análise,
é inconteste que a perda de um filho em tenra idade abalou a integridade psicológica e emocional dos demandantes, sendo cabível o ressarcimento em razão da violação aos direitos da personalidade
.”
(AgInt no AREsp n. 2.295.077/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
” e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Em consonância ao expresso, ainda, tais são as palavras de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução
”
acerca do instituto discutido
:

“
Dano moral seria
, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem
. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

No que se refere ao
quantum
indenizatório, destaca-se que o valor de uma vida é inestimável, sendo o materialmente arbitrado apenas uma tentativa de cumprir com a função punitiva e inibitória da indenização.

Nessa esteira, julgo atender às funções supracitadas e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa, o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a título de danos morais, o qual está em conformidade com o decidido pelo STJ, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO. MORTE DE FILHO MENOR. DANO MORAL.
DISSÍDIO PRETORIANO NÃO-DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO NÃO-AUTORIZADA. VALOR RAZOÁVEL. PENSÃO MENSAL. TERMO INICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. A divergência jurisprudencial, além da similitude fático-jurídica, deve ser devidamente demonstrada e comprovada (CPC, art. 541, parágrafo único; RISTJ, art. 255), sob pena de não-conhecimento. 2. O STJ admite a revisão dos valores fixados a título de reparação por danos morais, mas tão-somente quando se tratar de valores ínfimos ou exagerados. Excepcionalidade não-configurada. 3.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, as condições econômicas das partes e a finalidade da reparação, a indenização por danos morais de R$ 120.000,00 não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo recorrido em razão da morte do filho menor por afogamento.
[...] (AgRg no Ag n. 796.556/RJ, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 6/2/2007, DJ de 1/3/2007, p. 240.)”

Destaca-se, porém, que tal valor sofrerá redução com base na porcentagem de culpa do menor ao adentrar em uma propriedade privada sem prévia autorização, que julgo corresponder a 50%, de modo que o
quantum
final a título de danos morais será fixado em favor da autora em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Convém observar, nessa esteira, o valor arbitrado na jurisprudência pátria em casos similares:

“APELAÇÃO. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores.
Filho dos autores que entrou na represa localizada em terreno alheio sem as cautelas devidas, o que culminou com seu afogamento nas águas. Inexistência de cercas em condições regulares e avisos quanto à existência de perigo. Forçoso reconhecimento de culpa concorrente da ré, da vítima e de seus genitores.
Impossibilidade de fixação de pensão mensal.
Danos morais fixados em R$40.000,00, adequada a compensar a dor pela perda do filho menor e estimular a ré a reforçar a segurança no local.
Culpa concorrente que implica recíproca sucumbência já que as partes sustentaram a culpa exclusiva do outro envolvido. Honorários devidos pelas partes aos patronos adversos. Recurso a que se dá parcial provimento.” (TJSP; Apelação Cível 3001387-74.2013.8.26.0153; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cravinhos – 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/08/2018; Data de Registro: 31/08/2018)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Afogamento de 2 (duas) crianças em vala aberta pelo réu.
Prematuridade da demanda indenizatória. Afastamento. Aplicação do disposto no art. 935 do Código Civil ("A responsabilidade civil é independente da criminal").
Negligência do réu ao lado da culpa concorrente dos genitores quanto ao descumprimento do dever de vigilância sobre os filhos menores. Abertura de vala em propriedade rural sem os devidos cuidados.
Previsibilidade de sinistro. Questionamentos infundados sobre a causa da morte das crianças. Afogamento por asfixia por meio líquido atestada por laudo pericial.
Dano moral. Perda de dois filhos. Lesão in re ipsa. Valor da reparação: R$ 40.000.00. Adequação, considerada a culpa concorrente dos genitores.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1001096-87.2016.8.26.0514; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itupeva – Vara Única; Data do Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018)

"APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DE CRIANÇA – AFOGAMENTO EM FOSSA
– AUSÊNCIA DE CULPA DO REQUERIDO – CONDENAÇÃO DIRETA DA LITISDENUNCIADA - POSSIBILIDADE –
CULPA CONCORRENTE DA LITISDENUNCIADA E DOS GENITORES CARACTERIZADA
– DANOS MORAIS E MATERIAIS DEMONSTRADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM RAZÃO DA CULPA CONCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que a denunciação da lide não sirva para a correção do polo passivo, sendo reconhecida a responsabilidade da litisdenunciada, mostra-se razoável a sua condenação direta por atender aos princípios da efetividade e celeridade processual e instrumentalidade das formas. A responsabilidade civil por ato ilícito depende da comprovação da conduta ativa ou omissiva voluntária, negligente ou imprudente e que tal conduta tenha violado direito e causado dano a outrem. Não havendo provas da participação ativa ou omissiva do requerido no evento danoso (morte de criança por afogamento), deve ser afastada sua responsabilidade civil. As provas colacionadas aos autos demonstram que
os funcionários da empresa litisdenunciada foram omissos em colocar um aviso ou sinalização no canteiro de obras que alertasse as pessoas sobre a existência do buraco.
Havia uma fossa aberta, em um buraco de 1,5m de profundidade, sem qualquer tela, tapume ou proteção que pudesse evitar a queda de pessoas desavisadas, faltando à empresa o dever de zelo e de fiscalização que evidenciam sua culpa.
No entanto, também restou comprovada a culpa concorrente dos pais da criança, pois falharam com o dever de zelar e cuidar de seus filhos, notadamente por estarem em um canteiro de obras, local de grande periculosidade.
O valor da indenização por danos morais deve levar em conta as questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a gravidade e extensão do dano, a fim de reparar a perda suportada pelos autores e reprimir a conduta omissa do ofensor, de modo que
a quantia de R$ 100.000,00 é suficiente para atender a tais critérios, devendo haver sua redução para R$ 50.000,00 em razão do reconhecimento da culpa concorrente.
O C. STJ já se manifestou que o dano material (pensionamento), em caso de morte de filho menor que não exercia trabalho remunerado, é plenamente cabível, sendo devido a partir da data em que a vítima faria 14 anos de idade, quando poderia ingressar no mercado de trabalho, fixando-se a referida
pensão no valor equivalente a 2/3 do salário-mínimo por mês até a idade de 25 anos. Após os 25 anos, o valor da pensão deverá ser reduzido para 1/3 do salário-mínimo até a provável idade de 65 anos da vítima, ressalvado que tais quantias devem ser reduzidas pela metade em razão da culpa concorrente."
(TJMS. Apelação Cível n. 0808679-47.2017.8.12.0002, Dourados, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 11/02/2022, p: 15/02/2022)

Superado, então, tal tópico, urge analisar o pedido de pensionamento mensal a título de danos materiais. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento quanto à possibilidade de pais receberem pensão dada a morte de filho menor, tal como demonstrado na jurisprudência acima.

Em primeira análise, acerca do valor a ser definido, visto que o
de cuj
u
s
não tinha renda comprovada, adota-se o salário mínimo como parâmetro para cálculo da pensão, conforme jurisprudência do STJ -
“a
cerca do pensionamento, verifica-se que a Corte a quo julgou a questão em consonância com o posicionamento deste Superior Tribunal de Justiça. De fato,
não comprovada a remuneração da atividade laboral exercida pela vítima, será fixada a pensão considerando o salário mínimo vigente.

(AgInt nos EREsp n. 1.521.713/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020).

Tal pensão é devida na proporção de 2/3 desse valor até a data em que o jovem completaria 25 anos e, em seguida, reduzida para 1/3, tendo como termo final a data em que o jovem completaria 65 anos ou o falecimento da beneficiária, caso este antes sobrevenha, ressalvado o abatimento proporcional dada a porcentagem de culpa da vítima.

A lógica adotada é a de que 1/3 do salário a vítima usaria para suas próprias despesas e que, a partir dos 25, ele provavelmente constituiria sua independência, consequentemente auxiliaria menos na renda desse núcleo familiar.

Tal entendimento encontra-se respaldado na jurisprudência do STJ, conforme demonstrado abaixo:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser devido o pensionamento, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos."
(AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.867.343/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022.)

De plano destaco que, por se tratar de relação extracontratual, nos termos do artigo 398 do Código Civil e das Súmulas 54 e 362 do STJ, incidem sobre os danos morais juros de mora desde a data do evento danoso e correção monetária a contar deste arbitramento
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
D
O
U
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para,

reformando a sentença objurgada, julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais (artigo 487, I do CPC) e (i) condenar os requeridos de forma subsidiária (primeiro o SAAE, depois o Município de Aracruz) ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor corrigido desde o arbitramento e incidindo juros a contar do evento danoso (falecimento); (ii) fixar pensionamento mensal a título de danos materiais em 2/3 do salário mínimo até a data que o menor completaria 25 anos e, em seguida, reduzir para 1/3 do salário mínimo, sendo o valor devido até a data em que ele completaria 65 anos ou, ainda, até o falecimento da autora, caso antes sobrevenha, ressalvado o abatimento proporcional dada a porcentagem de culpa da vítima
.

De consequência, redistribuo os ônus sucumbenciais, também observada a proporcionalidade da culpa, atentando-me ao artigo 86 do CPC.

Nessa toada, à luz do artigo 85, §2º do CPC, fixo os honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho desempenhado nesta instância, devendo cada parte responder por metade do valor resultante de tal operação.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
, reformando a sentença objurgada, julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar os requeridos, de forma subsidiária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
e de pensionamento mensal a título de danos materiais, conforme estabelecido pelo Relator.

Acompanho o voto de relatoria.